Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705504-17.2018.8.07.0010 APELANTE: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA, GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA APELADO: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme orientações constantes do Ofício-circular 5/GSVP, a fim de cumprir a Meta Nacional 3 de 2020 do CNJ, bem como estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora